Tribunal: STF
Processo: AI 336303
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-30
Data de publicação: 2001-10-30

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário inadmitido. 2. O juízo de
 admissibilidade feito
no Tribunal a quo não vincula o Tribunal "ad quem". 3. Não cabe ver
 ofensa, por via
reflexa, a normas constitucionais, aos fins do recurso extraordinário.
 4. Se, para dar
pela vulneração de regra constitucional, mister se faz, por primeiro,
 verificar da negativa
de vigência de norma infraconstitucional, esta última é o que conta,
 para os efeitos
do art. 102, III, a, da Lei Maior. 5. Falta de prequestionamento dos
 dispositivos constitucionais
tidos como violados. 6. Agravo regimental desprovido.